Tribunal: TJSP
Processo: 1026730-85.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Pneu de caminhão na pista. Danos. Indenização. Descrição do acidente e dos danos ao veículo consignados em boletim de ocorrência policial. Sem controvérsia quanto aos fatos. Cobrança de pedágio. Relação de consumo. Submissão ao Código de Defesa do Consumidor. Precedentes de Superior Tribunal de Justiça. Condições de contrato de concessão não são oponíveis aos

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Pneu de caminhão na pista. Danos. Indenização. Descrição do acidente e dos danos ao veículo consignados em boletim de ocorrência policial. Sem controvérsia quanto aos fatos. Cobrança de pedágio. Relação de consumo. Submissão ao Código de Defesa do Consumidor. Precedentes de Superior Tribunal de Justiça. Condições de contrato de concessão não são oponíveis aos usuários da rodovia. "Res inter alios". Concessionária cobra pedágio e responde aos usuários por danos que decorram das condições de segurança, como pela presença de objetos na pista. A simples existência da rodovia atrai os usuários, que pagam pedágio e têm direito a trafegar com segurança. Responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Precedentes de Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. A despeito das condições do contrato de concessão, tem obrigação para com os usuários de monitoramento permanente, com câmaras de vigilância, de toda a extensão da rodovia. Inspeção regular e culpa de terceiro que não excluem a responsabilidade da concessionária. Não configurada hipótese de culpa exclusiva nem concorrente da vítima, caso fortuito ou força. Patente o nexo de causalidade do acidente com o obstáculo imprevisto na pista. Dano de grande monta, com indicação de perda total pela perícia. Indenização pelo valor de mercado do veículo, de R$ 36.256,00, mais despesas comprovadas com transporte e guincho, no valor de quatrocentos reais. Sem motivo de redução dos honorários advocatícios a cargo da apelante, fixados em quinze por cento do valor da condenação, que são majorados para vinte por cento, pelo trabalho e sucumbência em grau de recuso. Recurso não provido, com determinação.